Tribunal: STJ
Processo: 1007209-97.2022.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100226 - SP(2023/0351915-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
RECORRIDO
: APL SOLUCOES DE LOGISTICA LTDA
RECORRIDO
: APL LOGISTICS WAREHOUSE MANAGEMENT SERVICES DE
MEXICO S.A. DE C.V.
ADVOGADOS
: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933
RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. DANO
CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. REGRESSO
SEGURADORA.
PRAZO
DECADENCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA.
1. A reparação do destinatário, em caso de danos experimentados pela carga
transportada, sujeita-se ao prazo decadencial estabelecido no parágrafo único do
do Código Civil, segundo o qual "no caso de perda parcial ou de avaria não
art. 754
perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador,
desde que denuncie o dano em 10 (dez) dias a contar da entrega."
2. A seguradora que paga a indenização contratada em favor de seu segurado, sub-
roga-se nos seus direitos, passando a ocupar a sua posição na relação jurídica
originária.
3. No caso, o
ao não realizar vistoria da carga no interior do
destinatário/segurado,
contêiner quando de sua chegada e deixar de formular a necessária reclamação
perante a transportadora, no prazo legal de dez dias, decaiu de seu direito potestativo
de reclamar das avarias.
4. Assim, não tem a seguradora, que pagou o prejuízo do
mais
destinatário/segurado,
direitos do que teria o segurado (em cujos direitos se sub-rogou), perante a
transportadora. Tendo ela pagado o prejuízo do segurado, sem cuidar de verificar a
inexistência de reclamação oportuna dele perante a transportadora, tal pagamento não
pode ser cobrado a título de sub-rogação do transportador.
5. Os embargos de declaração que não ostentam natureza protelatória não podem
ensejar contra a parte embargante a incidência da multa objeto do artigo 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil
).
(Súmula n. 98/STJ
6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa aplicada em desfavor da
parte recorrente.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8614dd3d-61e7-40cf-abce-025eb11c8ebf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8614dd3d-61e7-40cf-abce-025eb11c8ebf

RECURSO ESPECIAL No 2100226 - SP(2023/0351915-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
RECORRIDO
: APL SOLUCOES DE LOGISTICA LTDA
RECORRIDO
: APL LOGISTICS WAREHOUSE MANAGEMENT SERVICES DE
MEXICO S.A. DE C.V.
ADVOGADOS
: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933
RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. DANO
CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. REGRESSO
SEGURADORA.
PRAZO
DECADENCIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA.
1. A reparação do destinatário, em caso de danos experimentados pela carga
transportada, sujeita-se ao prazo decadencial estabelecido no parágrafo único do
do Código Civil, segundo o qual "no caso de perda parcial ou de avaria não
art. 754
perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador,
desde que denuncie o dano em 10 (dez) dias a contar da entrega."
2. A seguradora que paga a indenização contratada em favor de seu segurado, sub-
roga-se nos seus direitos, passando a ocupar a sua posição na relação jurídica
originária.
3. No caso, o
ao não realizar vistoria da carga no interior do
destinatário/segurado,
contêiner quando de sua chegada e deixar de formular a necessária reclamação
perante a transportadora, no prazo legal de dez dias, decaiu de seu direito potestativo
de reclamar das avarias.
4. Assim, não tem a seguradora, que pagou o prejuízo do
mais
destinatário/segurado,
direitos do que teria o segurado (em cujos direitos se sub-rogou), perante a
transportadora. Tendo ela pagado o prejuízo do segurado, sem cuidar de verificar a
inexistência de reclamação oportuna dele perante a transportadora, tal pagamento não
pode ser cobrado a título de sub-rogação do transportador.
5. Os embargos de declaração que não ostentam natureza protelatória não podem
ensejar contra a parte embargante a incidência da multa objeto do artigo 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil
).
(Súmula n. 98/STJ
6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa aplicada em desfavor da
parte recorrente.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56171590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:27
Código de Controle do Documento: 6a0eb9bb-fd59-4ddc-9ce5-6bebcefa38cd

Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por SOMPO SEGUROS S.A. contra
acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 268-276):

“Ação regressiva. Contrato de seguro. Transporte marítimo internacional. Avaria na
carga transportada. Preliminar de decadência acolhida. Protesto não realizado pelo
destinatário da carga no prazo decadencial de 10 (dez) dias previsto no parágrafo
único do artigo 754 do Código Civil. Seguradora que se sub-rogou em direito da
segurada já atingido pela decadência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Recurso provido”.

Embargos de declaração foram opostos contra o acórdão recorrido, sendo
rejeitados, com “a aplicação da multa insculpida no §2o do
do Código de
art. 1.026
Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa” (e-STJ, fls. 286-
291).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 293-305), a parte recorrente
alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 754 e 786, § 2o do Código
Civil, além da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, assim como o artigo 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 754 do Código Civil, sustenta que o
protesto não é necessário quando as avarias são perceptíveis à primeira vista, como
ocorreu no caso em questão.
Argumenta, também, que o artigo 786, § 2o do Código Civil protege o direito
de regresso da seguradora, tornando ineficaz qualquer ato do segurado que diminua
ou extinga esse direito.
Além disso, teria violado a Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, ao
não reconhecer o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.
Alega que o Termo de Faltas e Avarias emitido pela entidade portuária
cumpriu o papel de protesto, demonstrando que a Recorrida tinha ciência das avarias
desde o desembarque.
Haveria também violação aos artigos 754 e 786 do Código Civil, uma vez
que o Tribunal de origem não considerou a desnecessidade do protesto em casos de
avarias perceptíveis.
O recurso, ainda, aponta divergência jurisprudencial em torno da
necessidade de protesto para o exercício do direito de regresso da seguradora.
Por fim, os embargos de declaração não eram protelatórios, de modo que a
multa que lhe foi aplicada vai de encontro ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 322).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56171590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:27
Código de Controle do Documento: 6a0eb9bb-fd59-4ddc-9ce5-6bebcefa38cd

Trata-se, na origem, de ação regressiva de ressarcimento de danos movida
por SOMPO SEGUROS S.A. contra APL LOGISTICS WAREHOUSE MANAGEMENT
SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., representada por APL SOLUÇÕES DE
LOGÍSTICA LTDA., visando ao ressarcimento do valor de R$ 24.336,14, pago a título
de indenização securitária, em razão de avarias na carga transportada.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao
pagamento da importância pleiteada, devidamente atualizada e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação (fls. 201-206).
Interposta apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença, acolhendo a
decadência e extinguindo o feito, com arrimo no artigo 487, II, do Código de Processo
Civil, sob o fundamento de que a empresa segurada pela recorrida deixou de efetuar o
protesto das avarias no prazo de dez dias, conforme disposto no parágrafo único do
artigo 754 do Código Civil.
O Código Civil regula o transporte de coisas entre os seus artigos 743 e 756.
Em seu artigo 754, parágrafo único, estipula que “no caso de perda parcial ou de
avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o
transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega”.
Portanto, o contrato de transporte marítimo, em caso de danos
experimentados pela carga transportada, sujeita-se a duas modalidades diversas de
prazos. Um prazo decadencial, que exige que o destinatário da carga, se o vício é
aparente, reclame imediatamente junto ao transportador, e, se o vício é oculto, realize
a sua reclamação até dez dias após o seu recebimento. Outro prazo prescricional, que
impõe o exercício da pretensão de ressarcimento dos danos no prazo de um ano
contado da data do fim da descarga.
A seguradora que paga a indenização contratada em favor de seu segurado
sub-roga-se nos seus direitos, como se depreende do artigo 786, caput, do Código
Civil. Então, passa a ocupar a sua posição na relação jurídica originária, como se extrai
do artigo 349 do mesmo diploma legal, que disciplina que a “sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. Enfim, ressalvada a alteração
subjetiva havida, a relação que havia inicialmente firmado com terceiro no contrato de
seguro não se altera.
Como ensina Carvalho de Mendonça, a decadência, ao contrário da
prescrição, “fere o próprio direito e o extingue” (Doutrina e prática das obrigações.
Curitiba: Impressões Paranaenses, 1908, p. 515). Logo, fulminadas todas as
pretensões decorrentes da sua violação ou iminência de violação, há que se concluir
que, no contrato de transporte marítimo, se não feita a reclamação dos danos
suportados pela mercadoria transportada no prazo de dez dias do seu recebimento, a
pretensão de seu ressarcimento não poderá ser exercida.
Documento eletrônico VDA56171590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:27
Código de Controle do Documento: 6a0eb9bb-fd59-4ddc-9ce5-6bebcefa38cd

Como assentado pelo Tribunal de origem, no “caso dos autos, é inequívoco
que referido protesto não ocorreu. O ‘Extrato de Contêiner’ juntado à fl. 84 dá conta de
que o contêiner que acondicionava as mercadorias apresentava danos qualificados
como “amassado, arranhado e enferrujado”, e que havia divergência de peso, com
suspeita de
Entretanto, nada consta a respeito da efetiva situação da
falta/avaria.
carga acondicionada no interior do contêiner, dado que não houve a realização de
vistoria pela parte interessada quando da chegada da mercadoria junto ao porto de
destino. Referido extrato, além de não fazer prova da ocorrência de efetivo dano na
carga transportada, não tem o condão de afastar a necessidade de formalização de
ressalva imediata ou do protesto oportuno pelo destinatário, em caso de vício não
aparente” (fl. 272).
O destinatário segurado, ao não realizar vistoria da carga no interior do
contêiner quando de sua chegada e deixar de formular a necessária reclamação
perante a transportadora, no prazo de dez dias estabelecido no
parágrafo
art. 754,
único, do Código Civil, decaiu do seu direito potestativo de reclamar das avarias da
mercadoria transportada. Nesse passo, embora tendo pagado a indenização
securitária, a seguradora não pode exercer a pretensão de ressarcimento, na via
regressiva.
Com efeito, tendo a seguradora se sub-rogado no direito do segurado
perante a transportadora, e extinto este pela decadência, não tem a seguradora mais
direitos do que tinha o segurado ao deixar fluir
o prazo de decadência. Tendo
in albis
ela pagado o prejuízo do segurado, sem cuidar de verificar a inexistência de
reclamação oportuna dele perante a transportadora, tal pagamento não pode ser
cobrado a título de sub-rogação do transportador.
Por outro lado, a multa retratada no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil não pode incidir contra a parte recorrente. De fato, não se identifica do
manejo dos embargos de declaração intuito protelatório. De mais a mais, estabelece a
Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça que os “embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório”. Nesse sentido, o julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da entrada em vigor do
Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção
monetária e juros de mora. Precedentes.
2. Afasta-se a multa aplicada quando não se caracteriza o intento protelatório na
interposição dos embargos de declaração.
3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.179.001/RS
julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.
Documento eletrônico VDA56171590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:27
Código de Controle do Documento: 6a0eb9bb-fd59-4ddc-9ce5-6bebcefa38cd

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar
a multa aplicada em desfavor da parte recorrente com fundamento no artigo 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:27
Código de Controle do Documento: 6a0eb9bb-fd59-4ddc-9ce5-6bebcefa38cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.100.226 / SP
Número Registro: 2023/0351915-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072099720228260562 1007209972022826056250000 10931888920218260100 20230000111366
20230000211414
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
RECORRIDO
: APL SOLUCOES DE LOGISTICA LTDA
RECORRIDO
: APL LOGISTICS WAREHOUSE MANAGEMENT SERVICES DE
MEXICO S.A. DE C.V.
ADVOGADOS
: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933
RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56428129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: a5360ac7-ddea-4cd3-9290-70c7b7eaa885

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: a5360ac7-ddea-4cd3-9290-70c7b7eaa885